Tribunal: STM
Processo: 7000075-53.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. FUNGIBILIDADE. ART. 514 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. REANÁLISE DE PLEITO LIMINAR. REQUISITOS. FUMUS BONIS IURIS. PERICULUM IN MORA. PRESENÇA DO RISCO DE DEMORA. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA IMINENTE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. FUNDAMENTOS QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO ANTECIPATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I – Cuida-se de pedido de reconsideração formulado contra Decisão monocrática que denegou medida liminar postulada em Ação de Revisão Criminal. II – A legislação aplicável e o Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) não preveem a figura do pedido de reconsideração, o que torna descabido o seu emprego. III – Não obstante, quando cumpridos os requisitos cabíveis, é torna-se possível a aplicação do princípio processual da fungibilidade para receber a mencionada Petição como recurso cabível na hipótese, situação regulamentada no art. 514 do CPPM. IV –Em nada obsta a fungibilidade do pedido de reconsideração o fato de ele não ser uma espécie de recurso, ao passo que a fungibilidade é preceito que vai além das peças estritamente recursais, ao permitir que se dê mais valor à matéria do que à estrita formalidade, desde que os requisitos essenciais tenham sido cumpridos. V –Conforme art. 123, inciso I, do RISTM, é cabível o agravo interno contra decisão monocrática que cause prejuízo à parte, situação verificada nos autos, tendo o Requerente cumprido os demais requisitos aplicáveis (tempestividade, endereçamento, etc). VI – Aplicável, portanto, o princípio da fungibilidade para o recebimento do pedido de reconsideração como agravo interno. VII – Ao mérito, reexaminaram-se os fundamentos lançados pelo Agravante para a suspensão do início da execução penal requerida como medida liminar na Revisão Criminal ajuizada. VIII – Reanalisados as teses e os argumentos pelos prismas da verossimilhança do direito alegado (fumus boni iuris) e do risco na demora (periculum in mora), o risco se constata pela iminência do início da execução da pena imposta ao Agravante. IX – Pela verossimilhança, as teses suscitadas não permitem a concessão da medida liminar quando demandarem revolvimento probatório e argumentativo mais profundo, não constatável de maneira evidente. X – Pela falta de confirmação de quaisquer dos fundamentos trazidos na medida necessária, descabida a reforma da Decisão agravada, que se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos. XI – Agravo conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
27/03/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000075-53.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: WALTER FERNANDO GOBBATO KARL
ADVOGADO(A): CÁSSIO CHECHI DE ASSIS (OAB RS084477)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
27/03/2025, na sequência 1, disponibilizada no DE de 12/03/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO, SOB A ALEGAÇÃO DA
INADMISSIBILIDADE DA FUNGIBILIDADE DO RECURSO. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A
DECISÃO RECORRIDA. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS
JOSÉ BARROSO FILHO E ODILSON SAMPAIO BENZI. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE
LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000075-53.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
AGRAVANTE: WALTER FERNANDO GOBBATO KARL
ADVOGADO(A): CÁSSIO CHECHI DE ASSIS (OAB RS084477)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO.
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
PRELIMINAR.
INEXISTÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
OU
REGIMENTAL.
RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
INTERNO.
POSSIBILIDADE.
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. FUNGIBILIDADE. ART. 514 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). RECURSO
CONHECIDO.
MÉRITO.
REANÁLISE
DE
PLEITO
LIMINAR.
REQUISITOS.
FUMUS
BONIS
IURIS.
PERICULUM
IN
MORA.
PRESENÇA DO RISCO DE DEMORA. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA
PENA
IMINENTE.
AUSÊNCIA
DE
VEROSSIMILHANÇA.
FUNDAMENTOS QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO PROBATÓRIO.
MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO ANTECIPATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I – Cuida-se de pedido de reconsideração formulado contra Decisão
monocrática que denegou medida liminar postulada em Ação de Revisão
Criminal.
II – A legislação aplicável e o Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM) não preveem a figura do pedido de reconsideração, o que torna
descabido o seu emprego.
III – Não obstante, quando cumpridos os requisitos cabíveis, é torna-se possível
a aplicação do princípio processual da fungibilidade para receber a mencionada
Petição como recurso cabível na hipótese, situação regulamentada no art. 514
do CPPM.
IV –Em nada obsta a fungibilidade do pedido de reconsideração o fato de ele
não ser uma espécie de recurso, ao passo que a fungibilidade é preceito que vai
além das peças estritamente recursais, ao permitir que se dê mais valor à
matéria do que à estrita formalidade, desde que os requisitos essenciais tenham
sido cumpridos.
V –Conforme art. 123, inciso I, do RISTM, é cabível o agravo interno contra
decisão monocrática que cause prejuízo à parte, situação verificada nos autos,
tendo o Requerente cumprido os demais requisitos aplicáveis (tempestividade,
endereçamento, etc).
7000075-53.2025.7.00.0000
40001369626 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI – Aplicável, portanto, o princípio da fungibilidade para o recebimento do
pedido de reconsideração como agravo interno.
VII – Ao mérito, reexaminaram-se os fundamentos lançados pelo Agravante
para a suspensão do início da execução penal requerida como medida liminar na
Revisão Criminal ajuizada.
VIII – Reanalisados as teses e os argumentos pelos prismas da verossimilhança
do direito alegado (fumus boni iuris) e do risco na demora (periculum in mora),
o risco se constata pela iminência do início da execução da pena imposta ao
Agravante.
IX – Pela verossimilhança, as teses suscitadas não permitem a concessão da
medida liminar quando demandarem revolvimento probatório e argumentativo
mais profundo, não constatável de maneira evidente.
X – Pela falta de confirmação de quaisquer dos fundamentos trazidos na medida
necessária, descabida a reforma da Decisão agravada, que se mantém por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
XI – Agravo conhecido e desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Agravo Interno, para manter na
íntegra a Decisão recorrida. Ausentes, justificadamente, os Ministros JOSÉ BARROSO
FILHO e ODILSON SAMPAIO BENZI. Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente a Vice-Procuradora-Geral da Justiça Militar,
Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia.
Brasília, 27 de março de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo civil Walter Fernando Gobbato
Karl contra a decisão proferida na Revisão Criminal 7000039-11.2025.7.00.0000, em que se
indeferiu pedido de antecipação de efeitos. Buscava o ora Agravante que fosse suspenso o
início da execução da pena a ele imposta na Apelação 7000010-97.2021.7.00.0000, sob o
fundamento de existência de nulidades nesse julgamento e de falhas na dosimetria da sanção.
Inicialmente apresentada como pedido de reconsideração (Evento 11 da Revisão
Criminal), a Petição foi rejeitada em razão de inexistir previsão legal ou regimental dessa
espécie de peticionamento. Entretanto, em atenção ao princípio da fungibilidade, por terem
7000075-53.2025.7.00.0000
40001369626 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sido atendidos todos os requisitos do Agravo Interno, a referida Petição foi recebida nessa
modalidade (Evento 13 da Revisão Criminal).
Devidamente autuado o feito (Evento 1 destes autos), proferi Decisão em
ratificação ao recebimento bem como determinei a intimação do Ministério Público Militar
(MPM) para apresentar contrarrazões (Evento 5 destes autos).
Nas Contrarrazões (Evento 11 destes autos), por intermédio da douta
Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), o MPM manifesta-se pela inadmissibilidade
da fungibilidade e pelo consequente não conhecimento do Agravo. Para tanto, argumenta no
pedido de reconsideração que “não se constitui em recurso previsto na legislação processual,
de modo que é absolutamente improcedente estender-se a ele os efeitos do princípio da
fungibilidade de recursos”. Assim, “pugna pela inadmissibilidade do presente efeito de
fungibilidade”.
Após essa manifestação, retornaram os autos para realização do juízo de
retratação, oportunidade na qual mantive a Decisão agravada (Evento 13).
É o Relatório.
VOTO
ADMISSIBILIDADE
Conforme Relatório, cuida-se de pedido de reconsideração recebido como
Agravo Interno. Ao tempo da Decisão de recebimento, embora a reconsideração seja um
instituto sem previsão legal, em virtude de a Petição apresentada ter trazido em si todas as
exigências do recurso de Agravo Interno e ter cumprido com os requisitos desses, em especial
o cabimento e a tempestividade, forte no art. 515 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), empreguei da fungibilidade para recebê-la como o referido recurso.
Assim lancei na mencionada Decisão:
V – O Regimento Interno do STM (RISTM) não prevê o instrumento jurídico da
reconsideração, não obstante seja possível reconhecer e corrigir eventual erro material de
decisão. Ainda assim, não se trata de correção dessa natureza, mas sim de discordância, por
parte do Requerente, com os fundamentos lançados na Decisão liminar e do consequente
pedido para que o resultado prolatado (de indeferimento) seja revertido.
VI – Nesse cenário, seria o caso de não ser conhecida a Petição apresentada, ao passo que o
referido instituto não detém previsão legal ou regimental. Mesmo que a Parte queira um
determinado resultado jurídico e entenda lhe ser devido, não é permitido a ela fazer uso de
meios atípicos para obtê-lo, mas sim realizá-lo pelas vias procedimentais corretas.
VII – Ainda assim, o processo judicial, enquanto seara da ciência do Direito, rege-se por
normas fundamentais para a compreensão e aplicação das regras dessa área jurídica. Uma
dessas é a da fungibilidade, a qual, em resumo, dita que um ato processual formalmente
errôneo pode ser aceito caso na essência ele se adeque aos requisitos do feito correto.
7000075-53.2025.7.00.0000
40001369626 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VIII – No caso dos autos, o Requerente nitidamente apresentou razões para contrapor-se aos
fundamentos da Decisão liminar e formulou um pedido para que o referido indeferimento seja
alterado. Esse quadro revela o manejo de um recurso, espécie de ato processual pelo qual se
visa levar a um órgão judicial subsequente a reanálise do decidido por um prévio, seja no
mesmo grau de jurisdição ou em um superior. Tal ato deve, ainda, ocorrer na mesma relação
processual, isto é, só há recurso dentro do processo em que dada a Decisão quando inexistir o
ajuizamento de um novo processo.
IX – Com essa premissa, reconhece-se que, para a situação dos autos (uma decisão
monocraticamente proferida), existe um recurso adequado, qual seja, o agravo interno.
Previsto no art. 123 do Regimento Interno, o citado recurso detém como uma das hipóteses
(inciso I) de seu cabimento ser manejável contra decisão monocrática que cause prejuízo à
parte.
X – O dispositivo regimental prevê que seria agravável a decisão quando essa for proferida
pelo relator. No caso, foi o Ministro-Presidente, na forma do art. 6º, inciso XVI, do RI-STM,
que decidiu acerca da liminar, pelo que se poderia compreender não se tratar de decisão
proferida pelo “relator”. Não obstante, a atuação do presidente se dá para suprir a ausência
do relator, de sorte que age como se ele fosse.
XI – Não suficiente, para dirimir qualquer dúvida, a legitimação do Ministro-Presidente em
tais cenários se dá pela urgência, a qual, em regra, não é causada pela parte que requer a
medida, pois é ela quem sofre os riscos que levam a tal urgência. Assim, seria ilógico que o
ora Requerente deixasse de usar o mencionado recurso por uma situação à qual não deu
causa e na qual é justamente o prejudicado.
XII – Afastado possível questionamento sobre a adequação da situação dos autos à hipótese,
no que concerne a ter sido a Decisão proferida ou não por este Relator, cabe determinar se há
prejuízo, como determina o restante do inciso I do art. 123 do RISTM. Quanto ao ponto,
salienta-se que o dano é incontestável, visto que a manutenção da Decisão leva à negação da
liberdade pedida pelo Requerente e, consequentemente, ao nítido prejuízo decorrente.
XIII – Não se quer dizer que o indeferimento será revertido, mas sim e somente que é certa a
presença de um possível prejuízo à Parte, derivado da Decisão liminar. Por consequência,
cumpre-se o segundo requisito do art. 123, inciso I, do RISTM, a tornar cabível o manejo do
referido Recurso.
XIV – Com isso estabelecido, fixa-se que, em tese, era cabível agravo interno na situação em
debate, o que permite retomar o exame da fungibilidade, ou não, do pedido de reconsideração
no referido Recurso. Acerca disso, é necessário determinar se a Petição apresentada cumpre,
na essência, com os requisitos do agravo interno.
XV – Quanto ao ponto, o pleito de reconsideração, como visto, traz razões do motivo pelo qual
deveria a Decisão liminar ser modificada, bem como formular pedido para tanto. O
peticionamento está corretamente direcionado a este Relator, visto que a mim cabe, por ter
retomado a relatoria do processo, analisar tal manejo, para proceder com o juízo de
retratação (art. 123, § 2º, do RISTM). Ainda, no mesmo dia em que fora publicada a Decisão
(4.2.2024, Evento 10), o Requerente apresentou o Recurso (Evento 11), pelo que se mostra
tempestivo (art. 123, § 1º, do RISTM).
XVI – Pode-se afirmar, então, que o peticionamento está de acordo com todas as formalidades
relevantes do recurso de agravo interno, de sorte que, por força da fungibilidade, pode e deve
ser assim recebido. Destaca-se também que não existe indicativo de má-fé pelo Requerente em
tal procedimento, mas sim de mero equívoco, bem como não se constata qualquer prejuízo
indevido ao Requerido (Ministério Público Militar) ou ao processo.
7000075-53.2025.7.00.0000
40001369626 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

XVII – O acima delineado encontra respaldo na legislação processual militar, a qual, nas
regras gerais dos recursos empregáveis no respectivo processo, dita que “Salvo a hipótese de
má fé, não será a parte prejudicada pela interposição de um recurso por outro” (art. 514 do
CPPM). Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) respalda
especificamente o ora realizado:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS
CORPUS.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
INSURGÊNCIA
RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL. [...]. 1. Pedido de reconsideração
apresentado contra decisão monocrática, proferida pelo Ministro João Batista
Moreira, que indeferiu liminarmente o habeas corpus. [...]. 2. A questão em discussão
consiste em determinar se o pedido de reconsideração, tratado como agravo regimental
em razão do princípio da fungibilidade recursal, é ou não tempestivo. [...]. (STJ. RCD
no HC 844.230/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11.12.2024,
DJEN de 17.12.2024; grifo nosso).
PROCESSUAL CIVIL. [...]. I - O pedido de reconsideração apresentado pelo
requerente pode ser recebido como agravo interno em observância aos princípios da
economia processual e da fungibilidade dos recursos, desde que apresentado no prazo
legal [...]. (STJ. PET nos EDcl no AgInt no AREsp 1.592.071/SP, Rel. Min. Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em 4.12.2024, DJEN de 9.12.2024; grifo nosso).
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORDEM NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA FUNGIBILIDADE.
RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. [...]. 1. É cediço que o pedido de
reconsideração será recebido como agravo regimental, uma vez que esse é o recurso
cabível para fins de reconsideração de decisão monocrática proferida por relator, nos
termos dos arts. 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. Em
atenção aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da ampla
defesa e da efetividade do processo, deve ser o pedido de reconsideração recebido
como agravo regimental, sobretudo porque protocolado dentro do prazo legal. [...].
(STJ. RCD no HC 938.911/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 30.10.2024, DJe de 6.11.2024; grifo nosso).
XVIII – Por todas essas considerações, embora incabível o pedido de reconsideração, na
forma do art. 514 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), obedecidas a fungibilidade
recursal e a jurisprudência aplicada à temática, a Petição de Evento 11 deve ser recebida
como Agravo Interno e assim processada.
Além dessa manifestação, nestes autos, ratifiquei tal compreensão ao
encaminhar o feito para oferta de contrarrazões pelo MPM, oportunidade em que novamente
verifiquei a adequação do pedido formulado à hipótese recursal, de modo a justificar a
fungibilidade aplicada. Agora, neste julgamento, por não constatar alterações nos fatos ou no
direito aplicáveis, mantenho a posição de recebimento da reconsideração como Agravo
Interno.
Por tais razões, igualmente não compreendo como adequada a impugnação
formulada pelo MPM para que a reconsideração não fosse recebida como agravo interno. A
fungibilidade é preceito que vai além das peças estritamente recursais, ao permitir que se dê
mais valor à matéria, ao conteúdo, à vontade do peticionante do que à estrita formalidade,
desde que, como destacado na Decisão acima transcrita, os requisitos essenciais tenham sido
cumpridos. E, na hipótese, tais requisitos foram integralmente observados, razão pela qual
inexiste óbice à fungibilidade procedida e à consequente admissão.
7000075-53.2025.7.00.0000
40001369626 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por essas razões, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pelo
MPM e de conhecer do Recurso.
MÉRITO
Quanto ao mérito, na Revisão Criminal, o Agravante formulou seis pedidos: i.
nulidade da Ação Penal por ausência de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP); ii. nulidade do julgamento da Apelação por decisão citra petita; iii. necessidade de
atenuação da pena pela confissão; iv. necessidade de aplicação da continuidade delitiva na
dosimetria da pena; v. desclassificação do delito de estelionato (art. 251 do CPM) para o de
falsidade ideológica (art. 312 do CPM); vi. desclassificação do crime de estelionato (art. 251
do CPM) para o de recusa de obediência (art. 163 do CPM), especificamente em relação ao
fato 6 da Denúncia.
A concessão da medida antecipatória, então, passa pela determinação de se os
mencionados pleitos apresentam viabilidade jurídica de, ao fim do processo, serem
concedidos e, para além disso, se o provimento desses trará algum resultado relativo à
execução da pena do Condenado. Esse segundo item é relevante por ter se requerido, como
antecipação de efeitos do provimento final, a suspensão da referida execução, de modo que
só é possível adiantar algo que de fato deflua do eventual resultado da Revisão.
Dito isso, passa-se à análise de cada pedido e de seus respectivos fundamentos,
nos limites que se impõem pelo caráter liminar da medida antecipatória.
Quanto ao primeiro, referente à nulidade por falta de oferta de ANPP, de fato, o
Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do HC 185.913, fixou ser aplicável o
instituto negocial a esta Justiça. Além disso, o Requerente apontou corretamente que, a
princípio, não parece ter existido o oferecimento do mencionado Acordo durante o trâmite da
Ação Penal pela qual veio a ser condenado. Entretanto, faltou análise no tocante à modulação
de efeitos realizada pela Suprema Corte no referido julgamento e a sua avaliação em face do
processo.
Sobre isso, no julgamento em questão, dentre os vários itens da tese alcançada
pelo STF, constou do item 2 que, para aplicação dos efeitos dessa tese, o pleito pelo Acordo
deveria ter sido feito “antes do trânsito em julgado”. Entretanto, esse item não foi abordado
pelo Requerente, nem de forma expressa, com citação ao ANPP, fosse para concordar ou
rebater; nem de forma implícita, com o aponte do instante em que houve alegação ou pedido
pela observância do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP).
Essa constatação retira, portanto, a aparência de verossimilhança do argumento
do Agravante, ao passo que a tese a ser empregada não foi examinada em sua inteireza e, por
isso, torna-se impossível fixar se o caso a ela se adequa integralmente. Não se afirma que o
referido pedido é incapaz de ser concedido no julgamento da Revisão, mas sim e somente
que, em análise liminar, falta nitidez aos fundamentos apresentados pelo Requerente na
Petição Inicial da Ação Revisional, especificamente neste tópico.
Ao pedido seguinte de nulidade por julgamento citra petita da Apelação, a falta
de menção, durante o julgamento, a específicos termos suscitados pela Parte não traz, por si
só e de forma óbvia, uma certeza de nulidade desse. A argumentação jurídica, como qualquer
7000075-53.2025.7.00.0000
40001369626 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ciência dependente do emprego da linguagem, pode fornecer respostas a determinado
questionamento sem empregar das mesmas palavras ou de manifestação direta sobre o tema.
Nesse sentido, quanto à exatidão dos vocábulos, é plenamente cabível que
sinônimos e expressões tenham substituído os termos esperados pelo Agravante, respondendo
à argumentação feita na Apelação sem abordá-la de maneira expressa. Ainda, no tocante à
análise direta do tema, o universo do direito encontra lógica própria, pela qual o
encadeamento de certos pontos torna impossível outro, isto é, ao se manifestar de uma forma
sobre um assunto, pode se afastar logicamente o outro. Por tal motivo, ainda que não
analisada de modo objetivo, a tese do Requerente pode ter sido rebatida indiretamente por
outro argumento presente no Acórdão.
Por tais razões, a alegação da ausência de exame de certa tese no julgamento do
Apelo, com destaque para a falta de menção a certas palavras e expressões, não demonstra
uma probabilidade do direito capaz de autorizar a concessão da medida liminar. Novamente,
pode ser que, ao se analisar a Revisão Criminal e o mencionado pedido, chegue-se a uma
conclusão diversa, porém, neste instante, não se denota fumus boni iuris quanto ao referido
pedido.
Ao quinto e ao sexto pedido, isto é, de desclassificação da condenação por
estelionato para falsidade ideológica e/ou para recusa de obediência, tem-se idêntico óbice ao
acima delineado. Acerca disso, a falta de um exame expresso sobre eventual possibilidade de
desclassificação, em regra, não é necessariamente uma falha no julgamento, pois a afirmação
do enquadramento em um tipo penal torna ilógico que o fato seja considerado outro crime,
em especial um que compõe as elementares do outro.
Nesse sentido, pela falsidade ideológica, presumidamente, o crime pode ter sido
englobado pelo estelionato, porque o falso compôs o “ardil” do delito patrimonial. Pela
recusa de obediência, embora não seja inerente à prática do art. 251 do CPM, é plausível que
um servidor público desobedeça à ordem superior dentro de uma conduta de estelionato.
Deixa-se de cumprir a ordem, porque essa desobediência é parte do ato ardiloso pelo qual se
obterá a vantagem indevida.
Por esses simples raciocínios se conclui que, sem uma análise profunda das
razões lançadas no Acórdão e dos argumentos trazidos pelo Requerente na Ação Revisional, é
descabido afirmar a presença de verossimilhança nas alegações que dão sustento aos dois
pedidos. Em um exame liminar, não se percebeu plausibilidade suficiente de que tais pleitos
serão acolhidos, muito menos que serão capazes de autorizar a antecipação de quaisquer
efeitos para agora.
Por último, acerca do terceiro e do quarto pedidos, que dizem respeito,
respectivamente, à aplicação da atenuante de confissão e do instituto da continuidade delitiva,
nenhuma delas se atesta na medida necessária. Sobre a primeira, a relevância de eventual
confissão do Agravante depende da reanálise dos fundamentos lançados no Acórdão em
maior profundidade, o que não é cabível em um estudo perfunctório. Ademais, não se
constata, de maneira óbvia, que tenha havido sequer consideração no julgamento de fatos
confessados pelo Requerente para a sua condenação.
7000075-53.2025.7.00.0000
40001369626 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre o emprego da técnica da continuidade delitiva para a unificação das
penas, não se percebe ser necessariamente caso de incidência do instituto ou de óbvio erro no
concurso material. Nesse sentido, como se retira dos próprios excertos da Denúncia citados
na Revisão Criminal, há diferenças de tempo e de indivíduos para os quais o Requerente
produziu laudos falsos empregados para o estelionato. Isso afasta eventual certeza, sem um
exame apurado, de que seriam delitos que, por “condições de tempo, lugar, maneira de
execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do
primeiro” (art. 80, caput, do CPM).
Além disso, o concurso material (art. 79, caput, do CPM), tanto na seara penal
militar quanto na comum, é a regra básica para o cômputo de penas por diversos delitos. Isso
se deve à presunção relativa de que toda conduta humana é uma unidade em si, sem
necessariamente estar atrelada ou ser dependente de uma anterior. É a prova que a Parte
produzir que permitirá aferir que houve uma só conduta com múltiplos resultados (concurso
formal – art. 79-A do CPM) ou várias extremamente semelhantes (continuidade delitiva).
Assim, novamente, não se denota que o direito alegado pelo Agravante para
esse pedido seja manifesto ou patente. Pelo contrário, demanda-se exame das circunstâncias
fáticas dos crimes pelos quais foi condenado, de acordo com as provas existentes nos autos e
a consequente comparação com o instituto jurídico invocado (crime continuado), para que,
então, determine-se se há razão no pleito em comento. Antes disso, mostra-se temerária e
incerta a antecipação requerida, porque ausente convicção suficiente que autorize o
afastamento da certeza presente no Acórdão transitado em julgado.
Por todas essas razões, mostra-se correta a Decisão monocrática proferida pelo
Ministro-Presidente, que denegou liminarmente a antecipação de efeitos postulada, pelo ora
Agravante, na Revisão Criminal 7000039-11.2025.7.00.0000, a fim de que fosse suspenso o
início da execução da pena a ele imposta na Apelação 7000010-97.2021.7.00.0000.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Agravo
Interno, para manter na íntegra a Decisão recorrida.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369626v4 e do código CRC 3760beed.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 04/04/2025, às 19:45:23
7000075-53.2025.7.00.0000
40001369626 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR